Tribunal: TJSP
Processo: 1008772-27.2024.8.26.0152
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM RECURSO DE APELAÇÃO. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR SE A RECORRENTE DEMONSTROU ADEQUADAMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. POSTULANTE QUE NÃO DEMONSTROU A PROPALADA HIPOSSUFICIÊNCIA, APESAR DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM RECURSO DE APELAÇÃO. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR SE A RECORRENTE DEMONSTROU ADEQUADAMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. POSTULANTE QUE NÃO DEMONSTROU A PROPALADA HIPOSSUFICIÊNCIA, APESAR DE INSTADA A TANTO. RECORRENTE QUE NÃO FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.